Tribunal: STF
Processo: RE 339856
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA

À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA DE PROVA.
               I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
               II - Acórdão fundamentado. Inocorrência de ofensa ao
 art.
93, IX, da C.F.
               III - Impossibilidade de ser reexaminada, em sede
extraordinária, a matéria de prova. Súmula 279-S.T.F.
               IV - Agravo não provido.